Tribunal: TJDFT
Processo: 0744040-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Restituição de veículo apreendido deferida em outra ação penal. Apelação. Perda do objeto.
Sobrevindo sentença na qual deferida a restituição do veículo à proprietária, torna-se prejudicada a apelação interposta com o qual pretendia a restituição do veículo. Apelação julgada prejudicada